Tribunal: TJSP
Processo: 1120062-53.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1120062-53.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado FERNANDO ALVES
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120062-53.2017.8.26.0100 -Voto no 11.939
2
VOTO N° 11.939
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Ação
de cobrança de diferença de indenização. Sentença de
procedência do pedido. Apelação da seguradora ré.
Decaimento mínimo da seguradora que autoriza carrear
exclusivamente ao autor o pagamento de despesas e
honorários, observada a gratuidade processual. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
prolatada a fls. 186/190, que julgou procedente o pedido de cobrança de
diferença de indenização por acidente automobilístico referente ao
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT) formulado por
Fernando Alves de Oliveira em face de Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais, para o fim de condenar a ré a pagar ao autor “a quantia
de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco
centavos), com correção monetária a partir da data do acidente e juros
legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até efetivo
desembolso, observados os índices da Tabela Prática Organizada do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo”, além das “custas, despesas
processuais e dos honorários que fixo em R$1.500,00”.
Inconformada, a seguradora demandada apela (fls.
219/223) alegando que o ônus da sucumbência deveria ter sido carreado
integralmente ao autor, porque ele sucumbiu da maior parte de seu
pedido. Pugna para que a verba honorária seja fixada de acordo com o
disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC. Subsidiariamente, requer
que os honorários sejam fixados em 10% sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, § 2o, do referido Diploma Legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120062-53.2017.8.26.0100 -Voto no 11.939
3
Recurso contrarrazoado a fls. 229/231.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e III, do Código de
Processo Civil, tendo sido apresentados os fundamentos de fato e de
direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
No caso em julgamento, a insurgência da recorrente
diz respeito tão somente à distribuição das verbas de sucumbência.
Como se vê na petição inicial, o autor pleiteou a
condenação da ré no valor de R$13.500,00. Mas vê-se que, reconhecido
o direito à indenização, o autor obteve não mais que R$843,75.
Desse modo, forçoso reconhecer que ele sucumbiu
na quase totalidade do pedido, sendo mínimo o decaimento da
seguradora.
Tal situação reclamava a aplicação do artigo 86,
parágrafo único do CPC:
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido o
outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos
honorários.”
Agora vencida, fica a ré condenada ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, ora fixados em
R$1.600,00, já computados os honorários de sucumbência recursal
(artigo 85, §11, do CPC), corrigidos da data do presente acórdão, o que
se mostra razoável e remunera condignamente o trabalho desenvolvido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120062-53.2017.8.26.0100 -Voto no 11.939
4
nos autos, ressalvado o benefício da justiça gratuita concedido ao autor
(fls. 24).
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora